Tribunal: TJMT
Processo: 1029816-56.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029816-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), SILVANA MARTINS DA ROSA - CPF: 025.386.581-60 (EMBARGANTE), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (EMBARGADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em agravo de instrumento. Pedido de gratuidade da justiça. Determinação de comprovação de hipossuficiência. Natureza jurídica de despacho de mero expediente. Ausência de vícios. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra ato judicial que determinou a apresentação de documentos para comprovar a condição de hipossuficiência financeira.

II. Questões em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (i) verificar a existência de erro de premissa fática, omissão ou contradição no julgado embargado; e (
ii
) estabelecer a necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais para acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

4. O despacho que ordena a comprovação da hipossuficiência, com fulcro no art. 99, § 2º, do CPC, carece de conteúdo decisório imediato, tratando-se de ato instrutório que não gera prejuízo passível de interposição de agravo de instrumento.

5. A determinação para juntada de documentos adicionais é uma faculdade-dever do magistrado para formar seu convencimento antes de apreciar o pedido de gratuidade, configurando ato irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC.

6. Inexiste erro de premissa fática
ou
omissão
quando o acórdão fundamenta a natureza do ato impugnado com base na ausência de indeferimento do benefício e na postergação da análise para após a instrução documental.

7. A alegação de contradição é rejeitada pois a remessa da análise documental ao juízo de origem é lógica e coerente, visando evitar a supressão de instância, dado que o magistrado de primeiro grau ainda não proferiu decisão de deferimento ou indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

8
. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou citar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que decline fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

9
. Afasta-se a aplicação de multa por caráter protelatório quando os embargos possuem nítido propósito de prequestionamento, conforme a Súmula n. 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O ato judicial que determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita possui natureza de despacho de mero expediente e é irrecorrível por agravo de instrumento. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º, 203, § 3º, 932, III, 1.001, 1.009, § 1º, 1.015, 1.022, 1.026, § 2º e 1.036.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT n. 1016648-89.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 2054657 SP 2023/0055421-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2023; Súmula n. 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SILVANA MARTINS DA ROSA
contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora
e
mbargante, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, por entender tratar-se de recurso interposto contra despacho de mero expediente.

Em suas razões recursais
(
ID 332507898
)
, a
e
mbargante sustenta, em síntese, a existência de erro de premissa fática, omissão e contradição no julgado. Argumenta que o acórdão partiu do pressuposto equivocado de que o recurso se voltava contra despacho de mero expediente, quando, na verdade, impugnava a decisão que rejeitou os embargos de declaração na origem, a qual, segundo alega, possuiria carga decisória ao manter a exigência de novas provas e considerar insuficientes os documentos já apresentados.

Aduz
,

ademais,
que houve omissão quanto à análise da natureza decisória do ato que rejeitou os
aclaratórios
na
primeira
instância, bem como omissão quanto à alegada violação ao art. 99, § 3º, do CPC, que estabelece a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Aponta, ainda, contradição no acórdão ao remeter a apreciação da suficiência dos documentos ao juízo de primeiro grau, alegando que este já teria se manifestado pela insuficiência.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja conhecido e provido o Agravo Interno, ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados
.

Devidamente intimada, a parte
e
mbargada, Loteadora Assai S/S LTDA, apresentou con
trarrazões
(ID 334489882)
, pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o mero inconformismo da parte.
Na oportunidade, requereu, ainda:
“
b) Seja a Embargante condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.
”

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

De proêmio, cumpre rememorar que os embargos de declaração, conforme a dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se estritamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria fática ou jurídica já decidida, tampouco para manifestar o inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, devendo o recorrente buscar as vias recursais adequadas para a reforma do mérito.

No caso em apreço, a
e
mbargante alega que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao considerar o ato impugnado como despacho de mero expediente. Sustenta que a decisão que rejeitou os embargos de declaração na origem, ao manter a determinação de emenda, teria
gerado prejuízo à parte
.

Todavia, tal argumentação não se sustenta. O acórdão embargado foi cristalino ao delinear a natureza jurídica do ato judicial questionado. O despacho que determina a comprovação da hipossuficiência, com base no art. 99, § 2º, do CPC, não possui conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo imediato que justifique a interposição de Agravo de Instrumento
.

Ao revés do que alega a
e
mbargante ao asseverar que
“
A decisão que rejeitou os
aclaratórios
, ao afirmar que as provas eram 'insuficientes', efetivamente decidiu sobre a questão, indeferindo o pleito da forma como apresentado e gerando o prejuízo que autoriza o recurso
”
, a decisão que rejeitou os embargos na origem não decidiu
sobre a
concessão
ou não da benesse.

Imperioso destacar que, no próprio despacho que deu início à discussão, foi oportunizado à parte a apresentação de documentação adicional para comprovar a hipossuficiência. Trata-se de uma faculdade-dever do magistrado, prevista em lei, para formar seu convencimento antes de
apreciar de fato
o pedido
e proferir efetiva decisã
o
interlocutória
.

Não havendo, naquele momento, qualquer decisão efetiva de indeferimento do benefício, não há que se falar em prejuízo à p
arte
.
A determinação para juntada de documentos é ato preparatório, instrutório, que visa justamente subsidiar a futura decisão.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1 .015 DO CPC. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO AGRAVÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO .
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos a despacho que apenas determinou a intimação do Ministério Público para juntar planilha de cálculo atualizada, nos autos de Execução de Obrigação de Fazer.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração opostos a despacho de mero impulso oficial, à luz das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese da taxatividade
mitigada .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 1 .015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo das decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento, admitindo interpretação mitigada apenas em hipóteses excepcionais que demonstrem urgência na imediata revisão da decisão. 4. A decisão impugnada, que rejeita embargos de declaração contra despacho que apenas determina a intimação de parte para juntar documentos, não se enquadra nas hipóteses previstas no referido rol legal nem demonstra urgência que justifique sua impugnação imediata.
5 .
Segundo a tese fixada pelo STJ no REsp 1.696.396 (tema repetitivo nº 988), a taxatividade do art. 1 .015 é mitigada apenas quando demonstrada a inutilidade da rediscussão da matéria em sede de apelação, o que não ocorre no caso em análise. 6. A mera conveniência da parte agravante quanto ao momento da análise da questão não configura urgência apta a afastar a regra legal de recorribilidade diferida.
7 .
A jurisprudência consolidada reconhece que despachos sem conteúdo decisório e decisões interlocutórias fora do rol legal não comportam agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não
conhecido .
Tese de julgamento: 1. O cabimento do agravo de instrumento restringe-se às hipóteses expressamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC/
2015 .
2. A tese da taxatividade mitigada admite a recorribilidade de decisões não listadas no art. 1.015 apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da rediscussão da matéria em
apelação .
3. Decisão que rejeita embargos de declaração opostos a despacho de mero impulso oficial não configura decisão agravável, por ausência de conteúdo decisório e por não se enquadrar nas hipóteses legais. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1 .015; 932, III; 1.009, § 1º; 203, § 3º; 1.036. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .696.396, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial,
j .
05.12.2018,
DJe
19.12 .2018; TJMG, AI 1.0439.14.002762-4/002,
Rel
. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 12.02 .2025; TJMG, AI 1.0000.24.515612-0/003,
Rel
. Des. Magid
Nauef

Láuar
, j. 28.04 .2025. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0000.25 .122401-0/001 - COMARCA DE COROMANDEL - AGRAVANTE (S): EDER LUCAS NUNES CUNHA - AGRAVADO (A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO - MPMG DECISÃO MONOCRÁTICA
(TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv: 12240282320258130000, Relator.: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/05/2025, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2025)
Destacamos

A decisão que rejeitou os embargos de declaração no primeiro grau somente manteve a determinação do despacho inicial pela mesma premissa, sem, todavia, decidir o mérito do pedido de gratuidade. O magistrado
singular

apenas reiterou que os documentos até então apresentados não lhe pareciam suficientes
prima facie
e que a parte deveria cumprir a diligência.

Via de regra
, o pronunciamento que julga os embargos de declaração conserva a mesma natureza jurídica do ato judicial embargado, em virtude do caráter integrativo dos
aclaratórios
.
Portanto, se o ato originário era um despacho de mero expediente voltado à instrução, a decisão que o integra ao rejeitar os
aclaratórios
preserva essa mesma natureza, não assumindo contornos de decisão interlocutória agravável apenas pelo fato de ter apreciado os embargos.

Portanto, não houve indeferimento do pedido de justiça gratuita, mas sim a postergação da análise para momento posterior à instrução documental determinada. Se não houve indeferimento, não há gravame; se não há gravame, não há interesse recursal para o Agravo de Instrumento, confirmando-se a natureza irrecorrível do ato, nos termos do art. 1.001 do CPC.

Ademais, ao revés do que afirma a
e
mbargante, não se verifica contradição no acórdão ao firmar que
“
a alegação de que os documentos juntados seriam suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência, tal questão deverá ser apreciada pelo juízo de primeiro grau após a apresentação dos documentos solicitados
”
.

Tal assertiva é lógica e coerente com o sistema processual. Eis que, como já afirmado anteriormente, não houve efetiva decisão do magistrado acerca da condição de hipossuficiência da parte de forma definitiva, mas sim a determinação de sua intimação para que apresentasse documentação complementar comprovando a condição alegada.

Caberá ao juízo
a quo
, após o transcurso do prazo para a
apresentação da documentação
, analisar o conjunto probatório e proferir uma decisão interlocutória deferindo ou indeferindo o benefício
.
Antecipar essa análise em sede recursal, quando o juízo de origem apenas solicitou diligências, configuraria supressão de instância.

Não há, portanto, possibilidade de recurso contra tal decisão (o despacho de emenda e a decisão que rejeitou os
aclaratórios
mantendo-o), tampouco violação ao Art. 99, § 3º, do CPC.

Ressalte-se que o
art. 99, § 2º, do CPC autoriza expressamente o juiz a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais se houver nos autos elementos que evidenciem a falta deles.

O exercício dessa prerrogativa judicial — solicitar documentos — não viola a presunção de veracidade, mas sim a conforma
com o dever de cautela e a busca pela verdade real, não constituindo, por si só, ato ilegal ou abusivo passível de reforma via agravo de instrumento
.

O que a
e
mbargante pretende, em verdade, é rediscutir o entendimento adotado pela Câmara, buscando fazer prevalecer a sua tese
. Contudo, os embargos de declaração não são a via adequada para manifestar inconformismo com o mérito da decisão.

Quanto ao prequestionamento, observa-se que a Embargante busca o pronunciamento expresso sobre diversos dispositivos legais para fins de acesso às instâncias superiores.

Nesse ponto, é cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que decline as razões de seu convencimento, resolvendo a controvérsia de forma fundamentada.

Ademais, porquanto tenha
prequestionado
os dispositivos legais invocados, reitero que todos os dispositivos e teses jurídicas relevantes foram considerados no acórdão embargado, ainda que não citados expressamente, de modo que se encontra a matéria devidamente
prequestionada
.

Nesse sentido, se extrai o entendimento do seguinte julgado, neste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESCUMPRE E DESAFIA AUTORIDADE DE JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEITADA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – ASSEGURADO O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE NA SENTENÇA PROFERIDA PELO TOGADO SINGELO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS – HONORÁRIOS DEVIDOS – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA RESTAURAR A AUTORIDADE DO JULGADO DO TJMT –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(TJMT - 1016648-89.2022.8.11.0000, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data de Publicação: 05/10/2023)
Destacamos

P
asso, por fim, à análise do pedido formulado pela parte
e
mbargada em suas contrarrazões, tocante à condenação da
e
mbargante em multa por litigância protelatória.

No tocante à aplicação de multa requerida pela parte embargada, tenho que não
cabe
a aplicação do disposto no art. 1.026, §2º do CPC, em especial considerando que os embargos tiveram por objeto o prequestionamento de forma mais específica dos dispositivos legais invocados e a tentativa de esclarecimento sobre a natureza do ato judicial
.

A aplicação da multa pressupõe o caráter manifestamente protelatório do recurso, o que não se vislumbra de plano no presente caso, onde a parte exercita seu direito de defesa e busca o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Corroborando esse entendimento, trago à colação
julgado da Corte Superior:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO PREQUESTIONADOR. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. O STJ entende que Embargos de Declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98 do STJ). 2.
No caso dos autos, da leitura dos Embargos de Declaração opostos pela parte ora agravada, constata-se que o Recurso foi oposto, também, com intuito de prequestionamento, e não com interesse de procrastinar o andamento do feito, razão pela qual não há por que inquiná-los de protelatórios
. 3. Agravo Interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2054657 SP 2023/0055421-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023)

Destacamos

Dessa forma, afasto a pretensão da
e
mbargada de aplicação da multa, reconhecendo o intuito de prequestionamento da
e
mbargante, ainda que seus argumentos de mérito não tenham sido acolhidos.

Conclui-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou devidamente as questões postas, fundamentando a decisão na natureza de despacho de mero expediente do ato recorrido e na consequente irrecorribilidade, não havendo qualquer vício a ser sanado via
aclaratórios
.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo
incólume
o acórdão objurgado, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026